Tribunal: STF
Processo: ARE 1324013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Servidor público municipal - Adicional de Nível Universitário - Lei Municipal nº 4.110/95 - outorga do direito durante sua vigência - valores devidos nos moldes da sentença - vigência da Lei que foi dirimida por Adin pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarando-a inconstitucional - modulação dos efeitos pelo Tribunal - efeitos erga omnes - Sentença mantida - Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X, XI e XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da ADIN n. 2155534-15.2014.8.26.0000, ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei 4.110/95 julgou inconstitucional referida lei, vindo, inclusive a modular seus efeitos.
    A ADIN em foco extirpou do ordenamento jurídico referida gratificação, vindo referida decisão transitar em julgado.
    É que a Lei que instituiu a gratificação, objeto destes autos, foi declarada inconstitucional, vindo o Tribunal de Justiça modular os efeitos da decisão aplicando efeitos ex nunc, autorizando o ente municipal, dentro do prazo de 90 dias, a revisar o ato.
    Portanto, possuirá autora/recorrida o direito ao recebimento do adicional sob luzes até novembro de 2016 (data máximo de pagamento conforme modulação do Tribunal de Justiça de São Paulo na ADIN em tela), com retroação nos termos da sentença.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente